Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA. INÍCIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Demonstrada a presença de erro material constante no dispositivo do acórdão, uma vez que na hipótese não há data de vencimento da obrigação para início da incidência de juros de mora, necessária a sua correção para que os juros incidam a partir do ajuizamento da ação.
3. Recurso conhecido e provido, com efeito infringente. Erro material sanado.